Tribunal: TJMT
Processo: 0025100-94.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025100-94.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGREJA DA PAZ DE CUIABA - CNPJ: 15.680.426/0001-00 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JULIANA CATHERINE TRECHAUD - CPF: 011.882.131-80 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A INOVAÇÃO RECURSAL É O FENÔMENO CARACTERIZADO PELA PRESENÇA, NO RECURSO, DE ARGUMENTOS JURÍDICOS NÃO DISCUTIDOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, MALFERINDO O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, QUE NA INSTÂNCIA REVISORA DEVE PREVALECER SOBRE O PRINCÍPIO IURA NOVIT CURIA, IMPLICANDO O NÃO CONHECIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO INOVADORA.

2. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual n. 1.250/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

3. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

4. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”.
(TJMT, RAI N. 21.674/2012, 4a Câmara cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31.07.2012).

5. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Igreja da Paz de Cuiabá, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para confirmar a liminar e consolidar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante, argui, em sede preliminar, a inadequação da via eleita, sob a alegação de que deveria ter sido manejada ação de desapropriação, com a indenização das perdas e danos, pois, a propriedade do imóvel não é do Estado de Mato Grosso, mas sim, da Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda.

Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel não constitui bem público, mas sim, propriedade privada pertencente à Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda., do qual é mera possuidora, devendo ser reformada a sentença, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

No mérito, sustenta à ausência de prova técnica pericial para comprovar a veracidade da alegação de faixa de domínio público, bem como para avaliar o valor das benfeitorias existentes no local.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 106626497 – pág. 18/28), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 144920155), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou
ação de reintegração de posse
em face da Igreja da Paz de Cuiabá, aduzindo que, diante da proximidade da realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, firmou acordo de cooperação técnica com o DNIT, por meio do qual lhe fora transferida a posse de áreas necessárias para a realização de obras de infraestrutura de transporte, dentre as quais a área situada na Av. Fernando Correa da Costa, n. 3.667, no bairro Boa Esperança, em Cuiabá/MT, que constitui faixa de domínio do prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, que está sendo ocupada indevidamente pelos réus, sendo desnecessária a desapropriação e eventual indenização, motivo pelo qual manejou a demanda.

Durante a marcha processual, foi deferida a liminar reintegratória, ante a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, mormente por se tratar de mera detenção de bem público (id. 106626495 – pág. 19/22), cujo cumprimento do mandado ocorreu em 03.02.2014 (id. 106626495 – pág. 29).

Posteriormente, o réu apresentou defesa argumentando apenas que concorda com a desocupação da área objeto dos autos e com a perícia técnica apresentada pelo autor, contudo, defendeu a necessidade da indenização das benfeitorias realizadas no local (id. 106626495 – pág. 31/33).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o réu é mero detentor do bem público e que não há autorização para sua ocupação, inexistindo qualquer direito a indenização por benfeitorias,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, para confirmar a liminar e consolidar a reintegração do autor na posse do imóvel objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id. 106626496 – pág. 32/36).

Irresignado, o apelante, argui, em sede preliminar, a inadequação da via eleita, sob a alegação de que deveria ter sido manejada ação de desapropriação, com a indenização das perdas e danos, pois, a propriedade do imóvel não é do Estado de Mato Grosso, mas sim, da Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda.

Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o imóvel não constitui bem público, mas sim, propriedade privada pertencente à Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda., do qual é mera possuidora, devendo ser reformada a sentença, extinguindo o processo sem julgamento do mérito.

No mérito, sustenta à ausência de prova técnica pericial para comprovar a veracidade da alegação de faixa de domínio público, bem como para avaliar o valor das benfeitorias existentes no local.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das preliminares afetas a inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva, tendo em vista que a referida
quaestio
sequer foi objeto da r. sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, ainda que se tratem de matéria de ordem pública, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Ora, com a devida vênia, a própria ré, ora recorrente, em sua peça de defesa, asseverou que
concorda com a desocupação da área objeto dos autos e com a perícia técnica apresentada pelo autor, tendo defendido apenas a necessidade da indenização das benfeitorias realizadas no local (id. 106626495 – pág. 31/33).

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

À vista disso, com o devido respeito, é totalmente inócuo os argumentos da apelante no tocante as preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva, pois, repiso, a sua eventual tais questões sequer foram tratadas na r. sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL– ALEGAÇÃO DE CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880/1994 –
MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA– INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
– REEXAME – ARTIGO 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO “AN DEBEATUR” – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTES DO JULGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora
. [...]”
(RAC n. 0000782-18.2015.8.11.0028, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.04.2022 – negritei)

Assim, resta evidente que as referidas matérias trazidas à baila pela apelante em grau recursal não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, em análise dos autos e, sobretudo, da petição inicial da demanda de origem, verifica-se que esta consiste em reintegração de posse e não desapropriação, não estando, portanto, relacionada com o Decreto n. 1.252/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

Com efeito, ainda que a Copa do Mundo de 2014 tenha sido o pano de fundo da ação reintegratória, a propositura desta ação visou à retomada de porção de terra localizada na faixa de domínio existente ao longo da Avenida Fernando Correa da Costa, via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, tanto para a regularização jurídica da área, invalidade por bens particulares, como para duplicação de parte da via, havendo sim o interesse de agir do Estado.

Com isso, não há dúvidas de que, em se tratando de recuperação da posse do bem público, sobremodo porque, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo pelo poder público, independentemente da existência de obra de mobilidade urbana no local do imóvel.

Por outro lado, há elementos seguros nos autos no sentido de que parte do imóvel pertencente a recorrente foi construída sobre a faixa de domínio da Avenida Fernando Correa da Costa, bem público cuja ocupação pelos particulares, sem regular autorização, não acarreta posse, mas mera detenção, de modo que não há que se falar em desapropriação.

Diferentemente, a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Logo, evidenciado nos autos a posse da apelante sobre a área litigiosa e a sua ocupação, por meio de detenção, por parte da apelante ato esse que não se transmuda em posse velha tão-só porque aqueles ocupam o imóvel por longo período de tempo, razão pela qual mostra-se correta a decisão que considerou a proteção possessória em favor do ente público.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro
.

2. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.762.597/DF, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.10.2018 – negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.

1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária.

3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido.
”
(REsp n. 932.971/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.05.2011 – negritei).

De igual modo, também não faz jus a recorrente ao direito de depósito prévio a título de caução, por ser possuidora de boa-fé, primeiro, porque, repita-se, não se trata de desapropriação e, segundo, porque a retomada de bem público por meio de reintegração de posse prescinde, como regra, da fixação de caução ou da indenização de benfeitorias, já que a ocupação de tal imóvel gera mera detenção.

Nesse sentido, aliás, estabelece a Súmula 619 do STJ que
“a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar recursos semelhantes, confira,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – DECADÊNCIA DO DECRETO QUE DECLAROU DE UTILIDADE PÚBLICA OS IMÓVEIS A SEREM ATINGIDOS COM AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO – FALTADE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – LIMINAR MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local.

2. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual no 1.250, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014. 3. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

4. Conforme precedentes jurisprudenciais, a ocupação de bem público por particular, ainda que de forma mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção, a qual obsta a alegação de posse velha.

5. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”
. (TJMT-4a Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)

6. Hipótese em que deve ser reformada a decisão recorrida apenas par que indique com precisão a área a ser atingida pela liminar de reintegração de posse.”
(RAI N. 1004426-94.2019.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 24.09.2019 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO.

[...]

A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

“A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”.
(TJMT-4a Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)”
(RAC n. 0022718-31.2013.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 27.01.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 144920155), observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da recorrente, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023